Tribunal: TJSP
Processo: 1003407-42.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Art. 700 do CPC – Inicial instruída com os títulos de crédito protestados, notas fiscais de venda de mercadorias e comprovantes de recebimento, cuja emissão e conteúdo não foram impugnados pela embargante - Embargos monitórios – Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Procedência do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Art. 700 do CPC – Inicial instruída com os títulos de crédito protestados, notas fiscais de venda de mercadorias e comprovantes de recebimento, cuja emissão e conteúdo não foram impugnados pela embargante - Embargos monitórios – Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Procedência do pedido monitório - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.